Tribunal: TJMT
Processo: 1002683-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002683-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), LELIANE VIANA PESSOA - CPF: 503.473.651-91 (AGRAVADO), ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 00.965.087/0001-31 (AGRAVANTE), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA PARTE AUTORA / RECORRENTE – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO – VIABILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE TAL DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS – FACULDADE DO JUIZ DIRETOR DO PROCESSO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não se discute a viabilidade da revisão de contrato de locação comercial, em razão de fato imprevisível, como é o caso da pandemia COVID-19; todavia, para que o pleito seja deferido liminarmente, pelo Juízo singular, em fase de cognição sumária, mostra-se imprescindível a demonstração de onerosidade excessiva experimentada; o que, de fato, não ocorreu, havendo, portanto, a pendência de dilação probatória, durante a instrução, pelo juízo monocrático.”

(TJ-MT 10024781520228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

Cabe somente ao Juiz diretor do processo avaliar a necessidade ou não de produção de novas provas e apreciar e julgar as demandas livremente de forma motivada, conforme o que ele entender correto e aplicável para cada lide, especificamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL de no 1000171-13.2021.8.11.0004, movida em face de LELIANE VIANA PESSOA, assim dispôs:

“[...] Fixo como pontos controvertidos: a) a incapacidade financeira da empresa requerente em suportar o aumento do valor da locação, de acordo com os parâmetros fixados no contrato em discussão; b) o direito à modificação da cláusula de reajuste no contrato de locação, a fim de abandonar o índice IGP-M, para então adotar o índice IPC-A.

Assim, defiro o pedido de prova pericial, diante da discussão acerca do índice de reajuste adequado ao contrato de locação em questão.

Sem prejuízo, a fim de averiguar a real capacidade financeira da empresa requerente, defiro o pedido de produção de prova documental, apresentado pela parte requerida na petição sob ID. 83352031 - Pág. 01/02, alíneas “a” a “d”. Intime-se a parte autora para acostar a documentação indicada no ID. 83352031 - Pág. 01/02, alíneas “a” a “d”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de veracidade do alegado pela parte adversa. [...]”

Destaco que a demanda originária tem como objetivo alterar o índice de reajuste anual de IGPM para IPCA do contrato de locação de bem imóvel comercial, localizado na Rua Moreira Cabral, 1000, Bairro Domingos Mariano, Barra do Garças/MT, com área de 13.991,12 metros quadrados, e área construída de 12.756,59 m2, objeto da matrícula no 74.110, do livro 2, do Cartório de Imóveis de Barra do Garças/MT,

Em suas razões, a agravante defende que não tem a obrigação de juntar os documentos apontados pela parte adversa, posto não serem as únicas que podem comprovar a inviabilidade da aplicação do índice IGPM ao contrato de locação entabulado entre as partes.

Sustenta que já apresentou nos autos os balanços patrimoniais dos anos de referência 2020 e 2021, bem como com o demonstrativo de não aumento das mensalidades acadêmicas no período da ação, que seriam suficientes para embasar o seu pleito.

Alega que a apresentação de extratos bancários extrapola os limites constitucionais, pois está acobertado pelo sigilo bancário consagrado no art. 5o, XII da Constituição Federal, cujo qual somente pode ocorrer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, confirmando a liminar pedida, afastando sanção do ar. 400 do CPC (relativa à presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte agravada), haja vista a ausência de sua intimação para exibir ou se recusar apresentar a documentação requisitada pelo juízo, conforme previsto no art. 398 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (ID 158611195).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 159115215).

Sem contrarrazões recursais (ID 162442652).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A demanda não merece prosperar.

Conforme relatado, o objeto do feito é a decisão que deferiu prova pericial, diante da discussão acerca do índice de reajuste adequado ao contrato de locação entabulado entre as partes, determinando, ainda, que a empresa agravante alguns documentos que demonstrem a sua real capacidade financeira.

Pois bem.

Tem-se que a revisão de cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, observado o caso (cláusulas nulas ou abusivas) de modo que há bastante tempo vigora o entendimento de ser mitigada a força exorbitante caso esta reste demonstrada.

No que toca à pretensão de substituição do índice IGP-M pelo IPCA, nesse momento inicial, não está evidente que os efeitos causados pela pandemia da Covid-19 afetam a parte agravante de modo a alterar a convenção realizada entre as partes.

Não é razoável, em juízo de cognição sumária, a intervenção na relação contratual estabelecida entre as partes e no índice de correção monetária adotado por elas, sem ao menos iniciar a instrução processual.

O fato, por si só, de existir outro índice de correção monetária mais favorável a uma das partes que, teoricamente, reequilibraria a relação contratual, não significa que ele possa ser alterado sem ao menos se verificar por meio de provas se realmente houve um desequilíbrio financeiro advindo com a pandemia.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REVISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – VIABILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A ONEROSIDADE EXCESSIVA
– PLEITO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE TAL DEMONSTRAÇÃO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Não se discute a viabilidade da revisão de contrato de locação comercial, em razão de fato imprevisível, como é o caso da pandemia COVID-19; todavia, para que o pleito seja deferido liminarmente, pelo Juízo singular, em fase de cognição sumária, mostra-se imprescindível a demonstração de onerosidade excessiva experimentada; o que, de fato, não ocorreu, havendo, portanto, a pendência de dilação probatória, durante a instrução, pelo juízo monocrático.
(TJ-MT 10024781520228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022) (grifo nosso)

Ademais, é cediço que cabe somente ao Juiz diretor do processo avaliar a necessidade ou não de produção de novas provas e apreciar e julgar as demandas livremente de forma motivada, conforme o que ele entender correto e aplicável para cada lide, especificamente.

A propósito:

“Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento
(art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.” (STJ. AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225) (grifo nosso)

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que necessita como base para formar o seu convencimento.

Anoto por fim que, conforme ensina Nelson Nery Junior, a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, senão vejamos,
in verbis
:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.” (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira, conforme o julgado que segue:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO. (...) A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz.” (REsp n. 723.083/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023